Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. EXAME DO ETILÔMETRO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão do denunciado e os depoimentos dos agentes de polícia, corroboradas com o exame do etilômetro que acusou concentração superior ao limite legal, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, inclusive específico em crime de trânsito, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.